Tribunal: TJSP
Processo: 1011327-55.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
*PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. Seguro DPVAT. Acidente de trânsito. Pretensão de juntada da documentação relativa ao procedimento administrativo instaurado. SENTENÇA de procedência, com a homologação da prova produzida, sem arbitramento de honorários sucumbenciais. APELAÇÃO do autor, que visa à condenação da ré em honorários advocatícios sucumbenciais, aduzindo ainda o propósito de

Ementa:
*PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. Seguro DPVAT. Acidente de trânsito. Pretensão de juntada da documentação relativa ao procedimento administrativo instaurado. SENTENÇA de procedência, com a homologação da prova produzida, sem arbitramento de honorários sucumbenciais. APELAÇÃO do autor, que visa à condenação da ré em honorários advocatícios sucumbenciais, aduzindo ainda o propósito de prequestionamento. NÃO CONHECIMENTO. Procedimento em causa que não comporta contestação ou Recurso, "ex vi" do artigo 382, §4o, do Código de Processo Civil de 2015. Sentença com natureza meramente homologatória que deve ser mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000524847
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011327-55.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante MATHEUS
VERISSIMO RICARDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LÍDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
CONHECIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente) e ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011327-55.2019.8.26.0196 -Voto no 18.045
2
VOTO No
: 18.045
APELAÇÃO No : 1011327-55.2019.8.26.0196
COMARCA
: FRANCA - 4a VARA CÍVEL
APELANTE
: MATHEUS VERISSIMO RICARDO
APELADA
: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO
DPVAT S.A.
JUIZ
: PAULO SERGIO JORGE FILHO
*PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. Seguro DPVAT.
Acidente de trânsito. Pretensão de juntada da documentação
relativa ao procedimento administrativo instaurado. SENTENÇA
de procedência, com a homologação da prova produzida, sem
arbitramento de honorários sucumbenciais. APELAÇÃO do autor,
que visa à condenação da ré em honorários advocatícios
sucumbenciais, aduzindo ainda o propósito de prequestionamento.
NÃO CONHECIMENTO. Procedimento em causa que não
comporta contestação ou Recurso, "ex vi" do artigo 382, §4o, do
Código de Processo Civil de 2015. Sentença com natureza
meramente homologatória que deve ser mantida. RECURSO NÃO
CONHECIDO.*
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença apelada,
decidindo “in verbis”: “... HOMOLOGO, a fim de que produza seus jurídicos
e legais efeitos, a presente produção de prova, formulada por MATHEUS
VERÍSSIMO RICARDO contra SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS
DE SEGURO DPVAT S/A, sendo lícito aos interessados solicitar certidões na
forma do artigo 383 do Código de Processo Civil. Tratando-se de processo
digital, deixo de promover a entrega dos autos ao promovente. Não há
sucumbência a ser definida neste procedimento. Após o trânsito em julgado,
arquivem-se.” (“sic”, fls. 177/178).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011327-55.2019.8.26.0196 -Voto no 18.045
3
Apela o autor visando à condenação da ré em
honorários advocatícios sucumbenciais, aduzindo ainda o propósito de
prequestionamento (fls. 180/200).
Anotado o Recurso (fl. 201), a ré apresentou
contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (fls. 203/206) e os
autos voltaram para o reexame (fl. 208).
É o relatório.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo” proferiu
a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “... HOMOLOGO, a fim de que
produza seus jurídicos e legais efeitos, a presente produção de prova,
formulada por MATHEUS VERÍSSIMO RICARDO contra SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S/A, sendo lícito aos
interessados solicitar certidões na forma do artigo 383 do Código de
Processo Civil. Tratando-se de processo digital, deixo de promover a entrega
dos autos ao promovente. Não há sucumbência a ser definida neste
procedimento. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.” (“sic”, fls.
177/178).
Ao que se colhe dos autos, o autor, ora apelante,
sofreu acidente de trânsito no dia 22 de setembro de 2018 e, em razão das
lesões sofridas na ocasião, requereu à ré, ora apelada, o pagamento da
indenização do seguro DPVAT, mas não obteve resposta, mesmo após o
envio de notificação extrajudicial. Daí o pedido judicial de produção
antecipada de prova, para a apresentação, pela demandada, do procedimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011327-55.2019.8.26.0196 -Voto no 18.045
4
administrativo instaurado (fls. 1/7 e 8/39).
Malgrado a resistência do autor, ora apelante, o
Recurso não comporta conhecimento.
Com efeito, verifica-se que se o caso versa
“Produção Antecipada de Prova”, tendo sido reforçada na r. sentença
apelada a natureza homologatória da decisão (fls. 177/178).
Cumpre mencionar o disposto no artigo 382, §4o, do
Código de Processo Civil, que estabelece “in verbis”: “§ 4o Neste
procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que
indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente
originário.”

Já se viu, não houve o indeferimento da prova
pleiteada pelo autor, mesmo porque ele manifestou expressa satisfação com a
documentação juntada aos autos pela ré (fl. 176).
Assim, considerando que no procedimento em causa
não se admite defesa ou Recurso, salvo contra a decisão que indefere
totalmente o pedido de produção da prova pleiteada, resta o não
conhecimento do Apelo.
Por fim, no que concerne ao prequestionamento
anunciado nas razões recursais da coexecutada Lumière, não se vislumbra
violação à legislação indicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011327-55.2019.8.26.0196 -Voto no 18.045
5
A propósito, eis a Jurisprudência:

1011329-25.2019.8.26.0196
Classe/Assunto: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Relator(a): Carlos Nunes
Comarca: Franca
Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 23/04/2020
Data de publicação: 23/04/2020
Ementa: ACIDENTE DE TRÂNSITO DPVAT PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS SENTENÇA
HOMOLOGATÓRIA Recurso de apelação interposto contra a sentença homologatória de produção
antecipada de provas, visando a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais Asseguração de prova
que não possui caráter contencioso, e não admite a apresentação de defesa ou recurso, salvo contra decisão
que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário, nos termos do § 4o do
art. 382 do CPC Recurso não conhecido.

1034605-22.2018.8.26.0196
Classe/Assunto: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Relator(a): L. G. Costa Wagner
Comarca: Franca
Órgão julgador: 34a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 18/09/2019
Data de publicação: 18/09/2019
Ementa: Apelação. Produção antecipada de provas visando exibição de documento. Autora que pretendia a
apresentação de processo administrativo instaurado para recebimento de seguro DPVAT. Sentença de
homologação das provas sem condenação em custas, despesas e honorários. Pretensão recursal que visa a
condenação da requerida ao pagamento das verbas sucumbenciais. Descabimento. Apresentação do
documento juntamente com a contestação. Procedimento voluntário sem caráter contencioso. Interposição
de recurso que só é permitida no caso de indeferimento total da produção da prova. Incidência do art. 382,
§ 4o, do CPC. Sentença mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1012334-79.2019.8.26.0003
Classe/Assunto: Apelação Cível / Bancários
Relator(a): Álvaro Torres Júnior
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 20a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 01/07/2020
Data de publicação: 01/07/2020
Ementa: PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS Exibição de documentos Interposição de recurso de
apelação contra a sentença que homologou a produção antecipada de provas
Descabimento

Inteligência do art. 382, §4o do CPC/2015 Sentença que não se amolda à hipótese de cabimento de
recurso prevista pelo referido dispositivo processual Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça -
Recurso não conhecido.
1034605-22.2018.8.26.0196
Classe/Assunto: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Relator(a): L. G. Costa Wagner
Comarca: Franca
Órgão julgador: 34a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 18/09/2019
Data de publicação: 18/09/2019
Ementa: Apelação. Produção antecipada de provas visando exibição de documento. Autora que pretendia a
apresentação de processo administrativo instaurado para recebimento de seguro DPVAT. Sentença de
homologação das provas sem condenação em custas, despesas e honorários. Pretensão recursal que visa a
condenação da requerida ao pagamento das verbas sucumbenciais. Descabimento. Apresentação do
documento juntamente com a contestação. Procedimento voluntário sem caráter contencioso. Interposição
de recurso que só é permitida no caso de indeferimento total da produção da prova. Incidência do art. 382,
§ 4o, do CPC. Sentença mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1012334-79.2019.8.26.0003

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011327-55.2019.8.26.0196 -Voto no 18.045
6
Classe/Assunto: Apelação Cível / Bancários
Relator(a): Álvaro Torres Júnior
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 20a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 01/07/2020
Data de publicação: 01/07/2020
Ementa: PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS Exibição de documentos Interposição de recurso de
apelação contra a sentença que homologou a produção antecipada de provas
Descabimento

Inteligência do art. 382, §4o do CPC/2015 Sentença que não se amolda à hipótese de cabimento de
recurso prevista pelo referido dispositivo processual Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça -
Recurso não conhecido.
1040096-97.2019.8.26.0576
Classe/Assunto: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Relator(a): Afonso Bráz
Comarca: São José do Rio Preto
Órgão julgador: 17a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 29/06/2020
Data de publicação: 29/06/2020
Ementa: PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Prova produzida. Ausência de litígio. Inteligência do
art. 382, §4o do Código de Processo Civil. Irrecorribilidade. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Diante do exposto, não se conhece do Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora